Tribunal: TJDFT
Processo: 0723314-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723314-56.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: MITSUE KUSSUMOTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelações - Revisão de benefício de previdência complementar privada - Denunciação da lide à Caixa Econômica Federal rejeitada - Decadência não configurada. Prescrição: não alcança o fundo de direito, mas somente as parcelas anteriores ao lustro que antecedeu a propositura da demanda- FUNCEF. Plano REG/REPLAN. Percentuais distintos entre homens e mulheres: ofensa à isonomia configurada – RE 639.138 (Tema 452). No recurso especial, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, 178, inciso II, e 840, todos do Código Civil, afirmando ser o caso de extinção do feito em razão da decadência. Assevera que a recorrida, por livre escolha, anuiu ao Instrumento Particular de Alteração Contratual – IPAC em 7/10/2003, ou seja, cerca de 21 (vinte e um) anos antes da propositura da presente ação, não podendo, agora, pretender modificar os termos do que foi pactuado entre as partes. Acrescenta que a adesão, transação e novação (por duas vezes) realizadas pela parte recorrida ocorreram mediante total e completa aprovação do órgão regulador e fiscalizador - em estrito respeito ao ato volitivo das partes que são plenamente capazes e legítimas -, de tal sorte que se trata de ato jurídico perfeito e acabado. Discorre sobre os temas 452 do STF e 943 do STJ; c) artigos 6o da Lei Complementar no 108/2001 e 1o da Lei Complementar no 109/2001, argumentando não ser possível a alteração do percentual de complementação da aposentadoria sem o prévio custeio, o que acarreta afronta ao Tema 955/STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aduz ofensa aos artigos 93, inciso IX, e 202, §§ 2o e 3o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial sobre a negativa de prestação jurisdicional, inaplicabilidade do Tema 452/STF, e da necessidade da formação prévia da fonte de custeio. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco merece trânsito o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 104, 178, inciso II, e 840, todos do Código Civil, 6o da Lei Complementar no 108/2001 e 1o da Lei Complementar no 109/2001, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O apelo extraordinário lastreado na invocada afronta aos artigos 93, inciso IX, e 202, §§ 2o e 3o, ambos da Constituição Federal, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Demais disso, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente nos IDs 66342331 e 66342349. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024